Tribunal: TJSP
Processo: 1500317-26.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Roubo - Momento consumativo - Entendimento
O entendimento jurisprudencial predominante, inclusive no Pretório Excelso, reputa consumar-se o roubo já no momento em que momento em que o agente se torna possuidor da res subtraída mediante grave ameaça ou violência, sendo irrelevante que a coisa tenha ou não saído da esfera de vigilância da vítima.

Pena – Crime comum praticado mediante violência

Ementa:
Roubo - Momento consumativo - Entendimento
O entendimento jurisprudencial predominante, inclusive no Pretório Excelso, reputa consumar-se o roubo já no momento em que momento em que o agente se torna possuidor da res subtraída mediante grave ameaça ou violência, sendo irrelevante que a coisa tenha ou não saído da esfera de vigilância da vítima.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Inaplicabilidade ante pedido expresso de imposição do regime intermediário no recurso da acusação
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostrar-se-ia como sendo a mais adequada, uma vez tratar-se de delito que, além de denotar maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, causa considerável abalo no corpo social, de modo a apresentar-se na atualidade como grande fonte de inquietação. Ante a irresignação parcial do recurso da acusação, porém, impõe-se o regime inicial intermediário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500317-26.2018.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOÃO MARCOS
MORAES DE CASTRO e MICHAEL FERREIRA PARREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-26.2018.8.26.0540 -Voto no
2
Voto 23046
Apelação n. 1500317-26-2018 Santo André
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados: JOÃO MARCOS MORAES DE CASTRO e MICHAEL
FERREIRA PARREIRA
Roubo Momento consumativo Entendimento
O entendimento jurisprudencial predominante, inclusive no
Pretório Excelso, reputa consumar-se o roubo já no momento em
que momento em que o agente se torna possuidor da res subtraída
mediante grave ameaça ou violência, sendo irrelevante que a coisa
tenha ou não saído da esfera de vigilância da vítima.
Pena Crime comum praticado mediante violência ou grave
ameaça Roubo circunstanciado Regime prisional fechado para
início do cumprimento de pena Inaplicabilidade ante pedido
expresso de imposição do regime intermediário no recurso da
acusação
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de
quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157,
do CP, a opção pelo regime fechado mostrar-se-ia como sendo a
mais adequada, uma vez tratar-se de delito que, além de denotar
maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da
violência ou da grave ameaça, causa considerável abalo no corpo
social, de modo a apresentar-se na atualidade como grande fonte
de inquietação. Ante a irresignação parcial do recurso da acusação,
porém, impõe-se o regime inicial intermediário.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 119/122, prolatada pela MM.
Juíza Teresa Cristina Cabral Santana, cujo relatório ora se adota, JOÃO
MARCOS MORAES DE CASTRO e MICHAEL FERREIRA PARREIRA
foram condenados como incursos no art. 157, § 2o, II, c.c. o art. 14, II,
ambos do CP, cada qual, às penas de 03 anos, 06 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial aberto, e 08 dias-multa, à razão de 1/30 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-26.2018.8.26.0540 -Voto no
3
maior salário-mínimo vigente à época dos fatos., sendo-lhes concedido o
direito de recorrerem em liberdade.
Inconformado, apelou o Ministério Público em busca da
reforma parcial da r. sentença em busca do reconhecimento da forma
consumada do delito e da fixação do regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu provimento.
É o Relatório.
O recurso merece prosperar.
A condenação dos acusados pelo crime de roubo
majorado consumado, é medida que se impõe.
Segundo o que restou apurado, os ora apelados, em
conluio, conduziam o veículo “VW/Saveiro”, placas CDH-1092/Santo André,
pela via pública, a procura de uma vítima para a prática de roubo,
oportunidade em que visualizaram o ofendido em um ponto de ônibus.
Os acusados resolveram, então, abordá-lo e, para tanto,
enquanto Michael permanecia como condutor do automóvel, a fim de
facilitar a fuga do local dos fatos, seu comparsa, João, desembarcou e
anunciou o assalto, em tom ameaçador, exigindo que Tiago lhe entregasse
a mochila, no que foi prontamente atendido.
Em seguida, os apelados empreenderam fuga na posse
da referida mochila contendo: uma carteira, um celular e um relógio de
pulso (avaliados em R$ 745,00). Naquela ocasião, o ofendido, rapidamente,
acionou a polícia que logrou êxito em localizá-los e detê-los, ainda na posse
da res, conduzindo-os à Delegacia de Polícia.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada nos autos de exibição e apreensão de fls. 07/09 e 10/11, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-26.2018.8.26.0540 -Voto no
4
avaliação de fls. 20/21 e de entrega de fls. 133/134.
A prova oral colhida na instrução criminal (fls. 18, 22,
135, 147/150, 151/153, 154/156 e arquivos digitais), que contou com os
coesos depoimentos da vítima e dos Policiais Militares que atenderam à
ocorrência e confirmaram os exatos termos em que narrada a denúncia,
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Perante a autoridade policial, os então indiciados
optaram por permanecer em silêncio (fls. 17 e 19). Posteriormente, ao
serem ouvidos em Juízo sob o crivo do contraditório, os ora apelados
acabaram negando as imputações (fls. 123, 124, arquivos digitais e fls.
157/159); suas versões restaram, todavia, isoladas no conjunto probatório
dos autos.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las. A esse
respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se manifestado:
Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu,
desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante:
Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de 1988, p. 341.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-26.2018.8.26.0540 -Voto no
5
assalto. 2
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 4
A coautoria é, outrossim, certa, consoante a farta prova
oral produzida. Os aspectos caracterizadores do concurso de agentes
restaram, com efeito, devidamente comprovados ao longo da instrução
criminal: pluralidade de condutas distintas e a relevância causal de cada
uma delas para o resultado criminoso, caracterizada, portanto, a majorante
prevista no inciso II, do § 2o, do art. 157, do CP.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. São Paulo, 28 de
junho de 1993. Revista de Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18.
Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-26.2018.8.26.0540 -Voto no
6
O crime de roubo restou, com efeito, consumado, na
medida em que ocorreu a efetiva subtração dos bens descritos na exordial,
sobre os quais mantiveram os acusados, ainda que de modo efêmero, a
posse tranquila e desvigiada.
O entendimento que vem predominando nos Tribunais
considera consumado o roubo a partir do momento em que se der a
subtração dos bens da vítima, mediante violência ou grave ameaça,
tornando-se o agente seu possuidor, ainda que, em ato contínuo e de
imediato, a autor dos fatos venha a ser detido e a res recuperada.
Como ensina Bitencourt:
A consumação do crime de roubo se perfaz no momento em que
o agente se torna possuidor da res furtiva, subtraídas mediante
violência ou grave ameaça, independentemente de sua posse
mansa e pacífica.5
Esse também é o entendimento da Jurisprudência,
inclusive da Suprema Corte, que já decidiu:
O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna
possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave
ameaça ou violência. Basta que cesse a clandestinidade ou
violência para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de
detenção em posse. 6
A esse respeito, o zeloso Promotor de Justiça, em sede
de razões recursais, bem pontuou, às fls. 138/139, que:
No caso em apreço, depreende-se que os apelados se
apoderaram dos bens da vítima e empreenderam fuga, sendo
presos posteriormente, após perseguição por policiais, ocasião
em que os bens subtraídos foram recuperados. Desta maneira,
5 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Saraiva, 2003, v. 3, p.105.
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Brasília, Habeas Corpus no 70.303-8. Impetrante/Paciente:
Paulo Tadeu Caetano. Coator: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator: Ministro
Paulo Brossard. Brasília, 22 de março de 1994. Diário da Justiça. 29 Set. 1995, p. 31.902.
Informativo STF. Brasília, 25 a 29 de setembro de 1995, no 7. Disponível em:
<http://www.stf.gov.br/arquivo/informativo/documento/informativo7.htm>. Acesso em: 05 Out.
2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-26.2018.8.26.0540 -Voto no
7
evidente o apoderamento dos bens pelos apelantes, sendo mister
o reconhecimento do delito na sua modalidade consumada.
Provido o recurso Ministerial para condená-los pelo
crime de roubo majorado consumado, passa-se a fixação das reprimendas:
Adotado o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP,
em uma primeira etapa, o aplicador da lei deve, atendendo-se ao critério do
art. 59 do mesmo Código, estabelecer a “pena-base”; na segunda fase,
considerar o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes e; na terceira
e última operação, computar as causas de diminuição e de aumento da
pena.
Após analisar os autos, entende-se que a dosimetria
mais adequada ao caso em apreço é a seguinte:
As penas-base, de cada um dos apelados, serão
mantidas no patamar mínimo, ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias-
multa, em atendimento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes
ou atenuantes, as reprimendas permanecerão inalteradas.
Na terceira e derradeira etapa, as reprimendas são
aumentadas, de 1/3, em razão da majorante do concurso de pessoas,
totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, para cada um
dos acusados, uma vez que a forma tentada do delito resta afastada nesta
sede recursal.
Diante do quantum das reprimendas ora fixadas e do
disposto no art. 33, § 2o, “b”, do CP, impõe-se o regime inicial semiaberto,
tal como pretendido pela acusação.
Sobre o pleito de regime mais gravoso, o Promotor de
Justiça consignou, em sede de razões recursais, às fls. 138, que:
Por fim, diante do reconhecimento da consumação, o patamar da
pena restará alterado e inevitavelmente alcançará limite superior a
04 anos diante da incidência da causa de aumento decorrente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-26.2018.8.26.0540 -Voto no
8
concurso de agentes. Assim, com base no preceito previsto no
art.33, §2o, “b”, do CP, outrossim deverá ser modificado o regime
da pena, impondo-se o semiaberto.
Anotamos que devido à primariedade dos apelantes e ausência
do emprego de arma de fogo, não vislumbramos motivo para
fixação do regime fechado.
Registre-se, apenas, que o entendimento adotado por
este Relator é no sentido de que deveria ser fixado o regime inicial fechado,
uma vez que as particularidades do caso em apreço denotam a
necessidade de serem adotadas medidas mais rígidas de controle do
processo de ressocialização dos réus, não apenas para assegurar a
tranquilidade e a segurança do corpo social diante do crescente aumento da
criminalidade violenta, como para não colocar em risco o próprio processo
de recuperação dos sentenciados. Não se pode olvidar, com efeito, que a
hipótese dos autos roubo cometido em concurso de pessoas denota
maior periculosidade dos agentes.
A fixação do regime fechado seria necessária, mesmo
porque, no caso em exame, está presente extrema ousadia por parte dos
acusados que, agindo em comparsaria, abordaram a vítima que estava no
ponto de ônibus, e subtraíram-lhe a mochila e todos os seus pertences. Foi
apenas cerca de uma hora depois dos fatos que os réus foram
surpreendidos pelos policiais, sendo, então, detidos na posse da res.
Nesse sentido, aliás, já vêm se manifestando os
Tribunais:
O regime fechado constitui, na verdade e como regra, o mais
apropriado para o réu condenado por crime de roubo qualificado,
pois seu autor evidencia destemor e insensibilidade suscetíveis de
resultarem na segregação inicial, até evidenciar aptidão para ser
reinserido no meio social. Precedentes (RJDTACrim - 16/141,
16/145 e 19/162). Apelações 942.217-9, 966.461-1 e 976.325-9,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-26.2018.8.26.0540 -Voto no
9
todas de São Paulo.7
Diante da limitação do pedido do Promotor de Justiça,
que expressamente pediu fosse fixado o regime inicial intermediário (fls.
136), dá-se, todavia, provimento ao recurso da acusação limitado ao quanto
foi solicitado.
Ante o exposto, considerada a limitação do pedido da
acusação apenas se dá provimento ao apelo Ministerial interposto em
desfavor de JOÃO MARCOS MORAES DE CASTRO e MICHAEL
FERREIRA PARREIRA para afastar a forma tentada do delito e condenar,
cada um deles, às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-
multa, em regime inicial semiaberto para o desconto das reprimendas ora
impostas aos acusados.
Entendendo
o
MM. Juízo a quo ausentes os
pressupostos da prisão preventiva, concedeu aos réus o direito de
recorrerem em liberdade (fls. 121) e, como não houve, alteração nas
conjunturas que ensejaram a concessão da liberdade provisória aos
acusados, determina-se a expedição, somente após o trânsito em julgado,
de mandados de prisão em regime semiaberto, bem como de cartas de
guia, para que seja iniciado o cumprimento das penas em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
7 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 1.098.767/8 - Santo
André (4a Vara Criminal - Proc. no 692/97). Apelante: André Luiz Machado ou André Luís
Machado. Apelado: Ministério Público. Relator: Juiz Renato Nalini. 11a Câmara. São Paulo, 11 de
maio de 1998. Votação unânime. Revista de Julgados do Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo, v. 39, Julho, Agosto, Setembro de 1998, p. 253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-26.2018.8.26.0540 -Voto no
10